Tribunal: TJBA
Processo: 0548296-56.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548296-56.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO FALCAO SANTOS ALVES

Advogado(s)
:
PAULO SOARES DE FREITAS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: FUNDACAO VISCONDE DE CAIRU

Advogado(s)
:
ADRIANO NUNES BOMFIM registrado(a) civilmente como ADRIANO NUNES BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALUNO BENEFICIÁRIO DO FIES. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADITAMENTO DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE DO ESTUDANTE. SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO. CURSO DE ADMINISTRAÇÃO EM MARKETING. SEMESTRE 2010.2. MENSALIDADES DEVIDAS. PROVA DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO AUTORAL. ÔNUS DO RÉU QUE NÃO SE DESINCUMBIU.
RECURSO IMPROVIDO.

Cabe ao aluno realizar o pagamento do débito junto à Instituição de ensino, caso não tenha concretizado os aditamentos semestrais do contrato celebrado com o fundo financiador da forma correta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0548296-56.2015.805.0001
, em que é apelante
DIOGO FALCÃO SANTOS ALVES
e apelada
FUNDAÇÃO VISCONDE DE CAIRÚ,

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso
.

Sala das Sessões, de de 2022.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador de Justiça